Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc. Chamo o processo à ordem, determinando a retirada do recurso da pauta de julgamento em que está inserido. É que se divisa, na espécie, a possibilidade de parcelas demandadas terem sido alcançadas pela prescrição, devendo a matéria, portanto, ser submetida ao contraditório e à perscrutação das partes, consoante exige o princípio que assegura o contraditório substancial, vedando a decisão surpresa (CPC, art. 10). Assim, digam os litigantes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventualidade de parte das prestações ter sido alcançada pela prescrição e sobre o prazo a ser considerado na espécie. I. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator